Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERO EXECUTOR DE REGRAS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC/16 C/C ART. 2.028 CC/02. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva do agente financeiro decorre da relação jurídica existente em razão de contrato de depósito de caderneta de poupança em que figuram poupador e o banco. Uma vez demonstrada a existência de vínculo contratual, deve-se reconhecer a pertinência subjetiva da lide, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 299/STJ).
2. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública (Tema Repetitivo 300/STJ).
3. A pretensão da autora surgiu em janeiro de 1989, sendo que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/03), aplica-se a regra do Art. 2.028 do CC/02; ou seja, transcorrido mais da metade do prazo antigo, aplica-se a lei anterior quando reduzido pela atual legislação. No caso, a ação foi ajuizada em 18 de dezembro de 2008, portanto, anteriormente ao termo final para a cobrança de expurgos inflacionários ocorreu em janeiro de 2009.
4. A questão sobre as regras relativas aos índices de atualização de caderneta de poupança está acobertada pela coisa julgada material, uma vez que a sentença coletiva, na fase de conhecimento, estabeleceu o índice a ser aplicado. Inclusive o STJ, em sede de recurso repetitivo, no Tema 302, entendeu ser aplicável o índice de 42,72% em janeiro de 1989.
5. Apelação cível conhecido e desprovido.